Tribunal: STF
Processo: HC 170775
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE PERMISSÃO DE SAÍDA PARA TRATAMENTO MÉDICO E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO SUPERVENIENTE NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO ATO QUESTIONADO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e a Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018.



    2. O título judicial superveniente decorrente do julgamento colegiado do habeas corpus pela Corte a quo torna prejudicada a impetração. Precedentes: HC 128.274-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 21/6/2016; e HC 157.030-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/9/2018. 



    3. In casu, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, II, do Código Penal, tendo sido concedido alvará de soltura para tratamento médico. Posteriormente, a liberdade provisória restou revogada, diante da existência de outro processo penal no qual o paciente figura como réu.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo regimental desprovido.